Tribunal: TJBA
Processo: 8036113-61.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8036113-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROSEMARE SOARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. FRAUDE COMPROVADA EM SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível referente à sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Rosemare Soares da Silva, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas a débitos de IPTU dos exercícios de 2017 e 2018, extinguindo a Execução Fiscal nº 8036113-61.2021.8.05.0001 ajuizada pelo Município de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o acolhimento de Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU; (ii) verificar se a fraude comprovada em sentença penal transitada em julgado afasta a responsabilidade tributária da pessoa indevidamente apontada como proprietária do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que extingue execução fiscal movida contra ente público está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, III, do CPC, ainda que não haja recurso voluntário do Município.

4.
A Exceção de Pré-Executividade é admissível nas execuções fiscais para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

5.
A presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 3º da Lei nº 6.830/80) é relativa e pode ser elidida por prova documental inequívoca que demonstre a inexistência dos pressupostos da obrigação tributária.

6.
A sentença penal transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0125118-95.2005.8.05.0001 reconhece que a excipiente foi vítima de estelionato, tendo seu nome incluído fraudulentamente como proprietária do imóvel. Tal decisão constitui prova pública e definitiva de que jamais deteve propriedade, posse ou domínio útil do bem.

7.
O fato gerador do IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN, pressupõe a propriedade, domínio útil ou posse do imóvel. Ausentes essas condições, inexiste relação jurídico-tributária entre a excipiente e o crédito fiscal.

8.
A insistência do Município em manter a execução, mesmo após ciência da fraude reconhecida judicialmente, configura negligência administrativa, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

9.
A Súmula 392 do STJ veda a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, reforçando a impossibilidade de prosseguimento da cobrança contra parte ilegítima.

10.
A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, §3º, do CPC decorre do princípio da causalidade, pois a própria conduta do ente público deu causa à demanda indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1
. É cabível a Exceção de Pré-Executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal quando a matéria for de ordem pública e estiver comprovada por prova pré-constituída.

2.
A sentença penal transitada em julgado que reconhece fraude afasta a responsabilidade tributária e desconstitui a presunção de certeza e liquidez da CDA.

3.
O Município responde pelos ônus de sucumbência quando, por negligência em seus cadastros, dá causa à execução fiscal indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, 496, III, e 1.026, §2º; CTN, arts. 32 e 34; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 392.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036113-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada ROSEMARE SOARES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora